Tribunal: TJSP
Processo: 0000403-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0000403-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes CLAUDIO
BENEDITO ANTONIO e MARIA APARECIDA RODRIGUES ANTONIO, é agravado
KLEBER FERNANDES CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0000403-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 0000403-71.2020.8.26.0000.
Agravantes: Claudio Benedito Antonio e Maria Aparecida Rodrigues
Antonio.
Agravado: Kleber Fernandes Correa.
Ação: Declaratória (no 1023383-34.2019.8.26.0451).
Comarca: Piracicaba Vara Plantão.
Juíza Prolatora: Ana Lucia Granziol.
Voto n° 27.170
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela inaudita
altera parte. Pedido de suspensão de leilão de imóvel.
Verossimilhança do direito e urgência caracterizadas.
Documentos que indicam ilicitude do negócio jurídico
de origem. Possibilidade de revogação da medida após
a instauração do contraditório. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 80/81 que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (fls. 19/35)
movida por Claudio Benedito Antonio e Maria Aparecida
Rodrigues Antonio em face de Kleber Fernandes Correa,
indeferiu a tutela provisória pretendida.
Inconformados, recorrem os agravantes
alegando, em suma, notória prática de simulação na
escritura de confissão de dívida e alienação fiduciária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0000403-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
imóvel em garantia, conforme documentos que comprovam
que um certo Sr. Leandro, conhecido como “magrinho”
emprestou aos filhos dos recorrentes o valor de R$
40.000,00, demandando, em troca, R$ 89.500,00 no prazo
de 8 meses, obrigando-os a oferecerem imóvel de seus pais
em garantia em benefício de terceiro que desconhecem.
O recurso foi recebido com o efeito ativo
pretendido pelo Desembargador de plantão (fls. 85/87) e
encaminhado a este relator, em distribuição livre, para
julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Sustentam
os
ora
agravantes
terem
oferecido, em setembro de 2018 seu imóvel em garantia em
razão de empréstimo efetuado por seus filhos, no valor de
R$ 50.000,00, dos quais receberam, no entanto, somente R$
40.000,00 mediante o pagamento, em troca de 7 parcelas de
R$ 3.500,00 e uma última de R$65.000,00, totalizando R$
89.500,00, em clara configuração de agiotagem.
Pagas as quatro primeiras parcelas,
alegam os agravantes que, em razão de questionamentos
sobre o saldo devedor e os R$10.000,00 ainda a serem
recebidos,
o
credor
Sr.
Leandro
“magrinho”,
sumiu,
recebendo então os recorrentes a notícia, em novembro de
2019,
de
que
teria
se
iniciado
procedimento
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0000403-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
consolidação da propriedade plena do imóvel nas mãos do
credor.
Consolidada a propriedade e marcado o
primeiro
leilão
extrajudicial
do
imóvel,
ajuizaram
os
agravantes a presente ação.
Quanto à tutela de urgência, prevista no
artigo 300 do CPC/15, imperioso consignar que esta tem
como pressupostos básicos: a probabilidade do direito
afirmado pelo demandante e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Com efeito, o deferimento da medida
exige mais do que a simples plausibilidade do direito
invocado e, quando pleiteado em caráter inaudita altera
parte, como no caso, exige, de plano, prova inequívoca que
leve ao convencimento sobre a verossimilhança das alegações da parte, valendo anotar que “se houver
possibilidade da ocorrência de qualquer dúvida sobre a
qualidade, quantidade e valor da prova, ela deixa de ser
inequívoca” (STJ
1a Turma
AI 169.465-AgRg, rel. Min.
José Delgado, j. 22.06.98).
E, no caso em apreço, ao menos nessa
sede de cognição sumária, os documentos juntados pelos
autores consistentes em comprovante de transferência
bancária (fls. 22 e 54), escritura de alienação fiduciária (fls.
46/53), assim como as mensagens trocadas entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0000403-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
advogada do credor e a filha dos agravantes (fls. 58/67),
conferem verossimilhança às alegações dos autores, configurando-se razoável a suspensão de atos
expropriatórios enquanto pendente a discussão quanto à
validade jurídica do negócio celebrado entre as partes.
Destarte, é de rigor a reforma da r.
decisão
combatida,
mantida
a
suspensão
do
leilão
extrajudicial conforme decisão liminar de fls. 85/87
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator